Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO. PROVA EMPRESTADA. JUÍZO CRIMINAL. EFEITOS NAS ESFERAS CÍVEL E ADMINISTRATIVA. PERÍCIA. NATUREZA COMPLEXA DA LEI 8.429/1992. LIMITES DA INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS.
1. A Lei 8.429/1992 engloba sanções de natureza civil, administrativa e penal.
2. No caso concreto, conquanto se deva atentar aos limites de independência entre esferas, a ação de improbidade em tela envolve situação complexa, de modo que cede espaço para a intersecção de instâncias, na qual, o deslinde em um procedimento – no caso, o penal, de maior percuciência, enseja efeitos diferidos para a outra esfera, a saber, a ação de improbidade.
3. Verificada a relevância da autenticidade da prova pericial no juízo criminal de origem, ante a possibilidade de reconhecimento judicial de imprestabilidade desta, o resultado influi diretamente no deslinde da ação de improbidade que se serve de prova emprestada.
4. Agravo de instrumento conhecido, para confirmar a liminar, e sobrestar o processo de origem até que o Juízo de competência criminal analise a legalidade da prova pericial oriunda do inquérito n. 650/DF e da Ação Penal n. 707/DF.